Tribunal: TJDFT
Processo: 0800301-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0800301-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL VELOSO COSTA EMBARGADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Vistos, etc. Intime-se o embargante para informar se promoveu a distribuição da Reclamação, ID 73598784, perante o Superior Tribunal de Justiça, indicando o respectivo número do processo. Prazo 5 (cinco) dias. Após a referida informação aguarde em Secretaria eventual admissibilidade da Reclamação, com pedido de informações e decisão do relator acerca da suspensão do processo, nos termos do artigo 989 do CPC. I. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito